Tribunal: TJPA
Processo: 0001151-11.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ESPECIAL (1032) - 0001151-11.2014.8.14.0045

EMBARGANTE: ARLEY MARINHO LUZ

EMBARGADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial(art. 1.030, V, CPC)é o agravo previsto nos
arts
.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não
os embargos de declaração. Configura, pois, erro grosseiro a sua oposição, cujas consequências são a impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
e a intempestividade de recursos posteriores, à luz da orientação sedimentada
n
o
S
uperior
T
ribunal de Justiça sobre a matéria.

2
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado

da decis
ão
que não admiti
u
o recurso especial.
Precedentes do STJ.

3
. Embargos não conhecidos
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
dos embargos de declaração opostos em recurso especial em apelação criminal, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).
Afirmou impedimento/suspeição o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO
ELETRÔNICO
N. º:
0001151-11.2014.814.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL
EM APELAÇÃO CRIMINAL
.

EMBARGANTE
:
ARLEY MARINHO LUZ

(Advogado:
Oliriomar
Augusto Pantoja Monteiro – OAB/PA 19.376)

EMBARGADO
:
MINIS
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(6.ª Procuradoria de Justiça Criminal: Marcos Antônio Ferreira das Neves)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de

embargos de declaração

(
ID n.º 5.874.895
),
opostos
por

A
rley

M
arinho Luz
, com fundamento
no art. 619 do Código de Processo Penal
,
insurgindo-se contra
decisão de não admissão de recurso especial, fundada na incidência do enunciado 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil), registrada sob o ID n.º 5.874.894
.

Foram apresentadas
contrarrazões (
ID n.º 5.955.682
).

É o relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL

(
PROCESSO
ELETRÔNICO
N. º: 0001151-11.2014.814.0045
)

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Consoante o disposto
no
s

art
s
. 1.030, §1.º,
e 1.042, ambos
do Código de Processo Civil, a decisão que não admite recurso especial (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil), deve ser impugnada por meio de agravo em recurso especial
.

Também, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional, constitui erro grosseiro

a oposição de embargos de declaração para impugnar decisão que não admite recurso especial,

cujas consequências são (i) o
imped
imento da
aplicação do princípio da fungibilidade
; e (
ii
) a
intempestividade de recursos posteriores,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.

1. Conforme consta do Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.

4. In
casu
, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/09/2019, sendo o agravo somente interposto em 21/02/2020.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
23/04/2021).

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.

1. Nos termos do
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, é cabível agravo em recurso extraordinário contra a decisão singular que não admite o apelo extremo.

2. É manifestamente descabida a interposição desta espécie recursal contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de aresto que negou provimento ao agravo regimental da decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 322/STF.

3. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra provimento jurisdicional colegiado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. Recurso não conhecido.

(ARE nos
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1458177/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
no RE nos
EDcl
no
REsp
1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019,
DJe
13/12/2019).

Sendo a
ssim,
voto pelo
n
ão
conhe
cimento
dos embargos de declaração oposto
s, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial interposto
.

Belém, 08/11/2021